Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703521-55.2019.8.07.0007 RECORRENTE: D&amp;A TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. DESPACHO Na petição de ID 16138038, a recorrente D &amp; A TECNOLOGIA LTDA-ME (BIOMESSENGER) informa a realização de acordo e requer a extinção do feito. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024